Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-INVALIDEZ. SUSPENSÃO. INDEVIDA. LEI No 10.486/2002. CARDIOPATIA GRAVE. QUADRO DE SAÚDE INALTERADO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, em seu art. 26, prevê o pagamento de auxílio-invalidez ao militar considerado total e permanentemente inválido para qualquer trabalho por um dos motivos constantes no art. 24, incapaz de prover os meios da própria subsistência e que necessite de internação especializada ou assistência/cuidados em razão das doenças relacionadas no §1o do art. 24.
2. Realizada a perícia em juízo, fundada em rigoroso critério técnico-científico e submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, concluiu-se que o periciando é incapaz total e permanente devido ao quadro de cardiopatia grave que o acomete.
3. Malgrado as conclusões da Junta de Inspeção, os elementos probatórios coligidos ao feito demonstram que o Autor permanece na condição de portador de cardiopatia grave, fazendo jus ao recebimento do benefício. Assim, não merece reparo a sentença que determinou o restabelecimento do pagamento do auxílio-invalidez ao Autor.
4. Remessa Necessária conhecida e não provida.